Tribunal: TJSP
Processo: 2262158-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECEBEU A PETIÇÃO INICIAL DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. A peça vestibular apresenta indicação da potencial ocorrência de improbidade administrativa, com possível prejuízo ao erário, sendo razão suficiente para dar início à instrução processual, de modo que nada obsta que a demanda tenha seu curso regular na primeira instância. A comprovação dos fatos deverá ser feita

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECEBEU A PETIÇÃO INICIAL DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. A peça vestibular apresenta indicação da potencial ocorrência de improbidade administrativa, com possível prejuízo ao erário, sendo razão suficiente para dar início à instrução processual, de modo que nada obsta que a demanda tenha seu curso regular na primeira instância. A comprovação dos fatos deverá ser feita no processamento da ação, não se podendo afastar, por ora a agravante do polo passivo da ação ou rejeitar de plano a inicial.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000782612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262158-15.2019.8.26.0000, da Comarca de Fartura, em que é agravante ETIENE
BOQUEMBUZO BONAMETTI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2262158-15.2019
AGRAVANTE: ETIENE BOQUEMBUZO BONAMETTI
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADOS: MUNICÍPIO DE FARTURA E OUTROS
COMARCA: FARTURA
Voto no 50.809(a)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECEBEU A PETIÇÃO
INICIAL DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. A peça vestibular apresenta
indicação da potencial ocorrência de improbidade administrativa, com
possível prejuízo ao erário, sendo razão suficiente para dar início à
instrução processual, de modo que nada obsta que a demanda tenha
seu curso regular na primeira instância. A comprovação dos fatos
deverá ser feita no processamento da ação, não se podendo afastar,
por ora a agravante do polo passivo da ação ou rejeitar de plano a
inicial.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão,1 que
em autos de Ação Civil Pública, recebeu petição inicial, postergando a análise do
pedido de exclusão do polo passivo da demanda do ora agravante, abrindo prazo
para apresentação de contestação.
1 Fls. 30-36, de lavra da MMa. Juíza Dra. JOANNA TERRA SAMPAIO DOS SANTOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alegou o MINISTÉRIO
PÚBLICO na exordial a existência de suposto ato
improbo na locação de ônibus da empresa Unifica Veículos e peças Ltda para
transporte de pacientes para o Hospital das Clínicas da UNESP, na cidade de
Botucatu. A agravante foi acusada de auxiliar o Vice-Prefeito no suposto ato
improbo.
Sustenta a agravante, em apertada síntese, que a exordial não narrou
nenhum ato passível de configurar improbidade administrativa, que as alegações do
Ministério Público são meramente especulativas, sendo, portanto, parte ilegítima no
polo passivo da ação. Afirma que era funcionária da empresa Datacom

Contabilidade Ltda, contratada para prestar assessoria contábil ao Município, que
não integrava o setor de licitações. Seu ato foi solicitar recibo de locação do veículo,
sem qualquer relação com a suposta irregularidade, já que não tinha conhecimento
de eventual gratuidade do serviço.
O agravo foi processado sem o efeito suspensivo pleiteado.2
Sobreveio a contraminuta.3
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do
recurso.4
É o relatório.
2 Fls. 233-235.
3 Fls. 250-258.
4 Fls. 266-274.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não comporta provimento.
De plano, saliente-se que, não obstante a ação civil pública por ato de
improbidade administrativa guarde alguma semelhança com a ação penal, ela é
fundamentalmente uma ação civil, do que advém a consideração de que o ato de
recebimento da petição inicial não acarreta implicações gravosas para o réu na
amplitude aventada pelo agravante.
Na fase prevista no artigo 17, § 8o, da Lei no 8.429/92, o magistrado se
limita a um juízo preliminar, sem analisar os argumentos sobre o mérito da ação civil
pública.
Noutros dizeres, o recebimento da petição inicial não implica em juízo
definitivo quanto à procedência da ação.
Nesse ato, o magistrado meramente considera a existência das
condições da ação e dos pressupostos processuais, bem como a presença de
“indícios” de prática de improbidade administrativa, cuja evidência deverá restar
provada cabalmente ao longo da instrução processual para que sobrevenha uma
sentença acolhedora do pedido do parquet.
No caso em comento, verifica-se que a ação civil pública foi proposta
com fundamento na Lei no 8.429/1992, configurando a via processual adequada para
repreender os atos de improbidade administrativa.
No mais, a peça vestibular apresenta indicação de potencial ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de improbidade administrativa, diante de locação irregular de ônibus da empresa
Unifica Veículos e Peças Ltda para transporte de pacientes para a cidade de Botucatu
e suposto envolvimento da agravante nos fatos ocorridos. A comprovação dos fatos
deverá ser feita no processamento da ação, não se podendo afastar, por ora a
agravante do polo passivo da ação ou rejeitar de plano a inicial.
Demais disso, a petição inicial preencheu os requisitos dos artigos 319 e
320 do Código de Processo Civil de 2015, não havendo razão alguma para ser
rejeitada de plano.
Ante o exposto, por meu voto, proponho seja NEGADO PROVIMENTO

ao agravo, nos termos da fundamentação acima.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador